Tribunal: TJDFT
Processo: 0004860-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO NO MÉRITO.
1. O Sentenciante não está obrigado a afastar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes. Com base no princípio do livre convencimento motivado, cabe ao julgador analisar as provas e proferir decisão fundamentada, o que ocorreu na espécie.
2. A prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, somada ao laudo de exame de corpo de delito, não deixa dúvidas de que, dolosamente, o réu praticou o crime de lesão corporal.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.